Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-24.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707126-24.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WEDER BRUNO DOS ANJOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O il. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, concedeu a ordem ao Habeas Corpus impetrado pela Defesa, para aplicar o princípio da insignificância e absolver o réu da presente Ação Penal (ID 68665052). Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator